Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA NO SISTEMA PJE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tempestividade recursal. A intimação da parte cadastrada como parceira eletrônica do tribunal efetivada através do Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a intimação realizada de forma genérica através de publicação; privilegiando-se, assim, a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
1.1. Verificado que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, impõe-se a rejeição da alegação de intempestividade deste.
2. Prescrição intercorrente. Não obstante a ocorrência da prescrição poder ser analisada de ofício, em qualquer grau recursal, observo que tal matéria não foi suscitada nos autos de origem e, portanto, não foi objeto de apreciação pretérita pelo juízo de origem, o que obsta, neste momento, a sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
2.1. Ademais, a parte agravante sequer foi intimada à manifestar-se acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente, não podendo a questão ser analisada sem antes ser oportunizada a manifestação das partes a seu respeito, diante da vedação imposta pela aplicação do princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, sob pena de ofensa ao contraditório.
3. Mérito. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
4. Todavia, o Colendo STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que preservada a dignidade e a subsistência do(s) devedor(es) e de sua(s) família(s).
5. Considerando que os valores auferidos a título de aposentadoria pelos executados, ora agravados, é superior ao montante considerado como mínimo necessário para manutenção digna de uma família, a reforma da decisão que reconheceu sua impenhorabilidade é medida mais adequada para a consecução do objetivo precípuo do processo executivo que é satisfação do crédito perseguido pelo credor.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.